Tribunal: STF
Processo: MS 20533
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-09
Data de publicação: 1985-10-09

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORES DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, CONTRA DECRETO DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA AUTORIZANDO A TRANSFERENCIA DO ÓRGÃO PARA BRASILIA E
DESIGNANDO O SECRETARIO-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA EXERCER,
SEM REMUNERAÇÃO, A SUA PRESIDENCIA.
ATO NORMATIVO A DEPENDER DE ATO EXECUTÓRIO, EM RELAÇÃO A
TRANSFERENCIA, QUANDO PODERA SE TORNAR POSSIVEL DE AFETAR
DIREITO SUBJETIVO DE ALGUEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266.
NO QUE TOCA A DESIGNAÇÃO PARA A PRESIDENCIA DO ÓRGÃO EM CAUSA,
INEXISTE INDICAÇÃO DE OFENSA A DIREITO SUBJETIVO DOS IMPETRANTES.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO POPULAR.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.